Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CLÁUSULA ESPECÍFICA. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. SENTENÇA QUE CONSOLIDA A POSSE DO BEM. ERROR DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o devedor-fiduciante na peça defensiva, insurge-se contra a consolidação da posse, ante a não localização do bem litigioso.
2. Indeferida na instância prima o pedido de gratuidade da justiça pela ausência de declaração de hipossuficiência e de cláusula específica no instrumento procuratório, não pode a instância ad quem deferir o requerimento, ainda que integre capítulo das razões de apelação, pois destituído de requisito ínsito à presunção relativa de que se reveste o pedido deduzido por pessoa física.
3. Partindo-se da baliza de que não houve a consolidação fática da posse ao credor-fiduciário pela não localização do bem, está assente que não ocorreu a efetivação da busca e apreensão, evidenciando-se a ineficácia jurídica e, por conseguinte, a ocorrência do error in procedendo na sentença que julga ação de busca e apreensão, embasada no Decreto-Lei 911/69, que determina a consolidação do bem, que sequer foi apreendido. Destarte, deve ser facultado ao credor a conversão do feito em ação executiva (Inteligência do art. 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/69).
4. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.